Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736014-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO COSMO DA SILVA AGRAVADO: LAÍS ANDRADE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 96738455 - pp. 1/2, Id. 98339652 – p. 1 e Id. 98664129 – p. 1 dos autos principais), complementadas pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 103204138 – pp. 1/4 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0035829-31.2014.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor apontado pelo ora recorrente como devido em excesso, sobrestou a determinação de expedição de RPV em desfavor do Distrito Federal, na forma ordenada na decisão de Id. 98339652 – p. 1 dos autos principais, e determinou que os autos sejam remetidos à contadoria para que sejam discriminados os valores pendentes de pagamento à autora/exequente, tendo em vista que valores foram bloqueados na conta da executada Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A e transferidos para conta judicial . Eis o teor das decisões: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal, na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária e dos juros de mora, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 3.207,29 (ID 88895308). Viabilizado o contraditório, a credora expôs sua irresignação no ID 96441861. É a exposição. DECIDO. Extrai-se da insurgência suscitada pelo executado que se irresigna ele contra o valor apontado como devido ao argumento de que, para atualização do cálculo, deveria ser utilizado o índice IPCA-e e juros de mora em consonância com o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. Sem razão o Distrito Federal em sua impugnação. Isso porque, assim estabeleceu a decisão que deu provimento parcial aos embargos de declaração para retificar a sentença (ID 44550299): (...) referente à indenização pelos danos morais suportados pela requerente, quantia essa que deverá ser atualizada monetariamente a contar da data da prolação da sentença, na forma preconizada pela tabela do e. TJDFT e juros de mora a contar da citação. Logo, tendo a parte exequente se utilizado dos índices de juros e correção monetária estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem-se que não merece reparo o cálculo por ela apresentado, na medida em que deu fiel cumprimento ao título executivo, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Ainda, em conformidade com o que restou deliberado em sede do julgamento do recurso de apelação interposto pelas partes, o termo inicial da correção monetária e dos juros ficou assim fixado (ID 85633536): 5. Segundo enunciado de súmula n° 362 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"; 6. O termo inicial dos juros de mora é a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Tendo em conta que a relação jurídica subjacente à lide e, portanto, ao dano moral, é de natureza contratual, considerando a realização do evento esportivo que pretendia a autora assistir, tanto mais se justifica que os juros fluam desde a citação; Portanto, tem-se que estes são os parâmetros a serem considerados na atualização do cálculo. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Intime-se a parte exequente para que informe os dados bancários a fim de viabilizar a transferência do valor depositado em ID 85634522, no prazo de 5 (cinco) dias. Sobrevindo as informações acima referenciadas, oficie-se ao BRB – Banco de Brasília, para que providencie a transferência do numerário adimplido em ID 85634522, para a conta bancária que vier a ser informada. No mesmo prazo acima assinalado, deverá a exequente apresentar planilha do débito atualizado, considerando-se o abatimento do valor já adimplido pelo executado BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., e discriminando no cálculo o importe correspondente ao débito principal e aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, também objeto da presente execução. Apresentado o cálculo, considerando-se tratar de condenação solidária, antes de expedir RPV em desfavor do Distrito Federal para pagamento do débito, promova-se consulta por ativos financeiros de titularidade da executada TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA., inscrita no CNPJ no 13.539.602/0001-63, sobre o valor integral do débito. Frutífero, intime-se a parte atingida pela constrição, aguardando-se o decurso do prazo. Após tornem conclusos, quando, então, será possível balizar o valor a ser adimplido pelo Distrito Federal para satisfação integral do débito, haja vista tratar-se de obrigação de pagar solidária.” (Id. 96738455 - pp. 1/2 dos autos principais) “Diante da frustração da diligência realizada via Sisbajud em face de TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA, proceda-se à expedição da RPV em face do DF, para adimplemento do débito. Fica o DF intimado a efetuar o pagamento no prazo de dois meses; Fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV. Fica deferida expedição de ofício de transferência para as contas indicadas pelos respectivos credores. Comunicada a transferência do valor, arquivem-se os autos.” (Id. 98339652 – p. 1 dos autos principais) “Considerando tratar-se de obrigação solidária, defiro o requerimento formulado pela parte exequente em ID 98444907, razão pela qual, resta sobrestada a determinação de expedição de RPV em desfavor do Distrito Federal, na forma ordenada na decisão de ID 98339652. Assim, promova-se consulta por ativos financeiros de titularidade da executada BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., para adimplemento do valor do débito discriminado no ID 96825264. Frutífero, intime-se a parte atingida pela constrição, aguardando-se o decurso do prazo. Transcorrido in albis o prazo para a executada se manifestar, fica deferida expedição de ofício de transferência para as contas indicadas pelos respectivos credores. Comunicada a transferência do valor, arquivem-se os autos.” (Id. 98664129 – p. 1 dos autos principais) “Quanto aos embargos de declaração de id. 98762990 Cuidam-se de embargos de declaração em que a parte exequente alega que a decisão de id. 96738455 carece de omissão quanto à disciplina legal de atualização monetária quando sucumbente a Fazenda Pública. Pois bem. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; No caso do recurso em apreço, observo que o réu pretende, em verdade, modificar os índices de correção monetária estabelecidos na decisão, o que é incabível pela via escolhida. Destarte, conheço dos embargos de declaração de id. 98762990 e a eles NEGO PROVIMENTO à vista da inexistência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a sanar. Anote-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Quanto aos embargos de declaração de id. 100293344 Cuidam-se de embargos de declaração em que a parte exequente alega que a decisão de id. 96738455 carece de omissão quanto à disciplina legal de atualização monetária quando sucumbente a Fazenda Pública. Pois bem. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; No caso do recurso em apreço, observo que o réu pretende, em verdade, reformar o julgado, o que é incabível pela via escolhida. Não obstante isso, consigno que, nos termos da decisão de id. 98664129, restou expressamente determinado sobrestamento da “determinação de expedição de RPV em desfavor do Distrito Federal, na forma ordenada na decisão de ID 98339652”. Destarte, conheço dos embargos de declaração de id. 100293344 e a eles NEGO PROVIMENTO à vista da inexistência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a sanar. Do impulsionamento do feito Conforme se observa do id. 99601608, apenas a quantia equivalente a R$ 13.515,52 foi de fato bloqueada nos ativos financeiros de BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. e transferida para conta judicial, sob ID:072021000012716106. Nos termos da decisão de id. 98664129, restou expressamente determinado sobrestamento da “determinação de expedição de RPV em desfavor do Distrito Federal, na forma ordenada na decisão de ID 98339652”. Salienta-se que o débito é de natureza solidária, razão por que qualquer dos devedores pode ser demandado e arcar sozinho com a totalidade da dívida perante a credora. Não obstante isso, acolho a manifestação do MP, lançada no id. 101577942, e determino encaminhamento dos autos à contadoria para que sejam discriminados os valores pendentes de pagamento à autora/exequente, assim como os créditos que já foram satisfeitos pelas respectivas pessoas jurídicas mediante transferência voluntária, constrição judicial ou de outro modo.”(Id. 103204138 – pp. 1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 30601813 – pp. 1/5), a parte executada, ora agravante, relata que: a) “na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a condenação extraída de indenizatória, transitada em julgado, nos autos do processo no 0035829-31.2014.8.07.0018” (p. 2); b) “figurando no polo passivo devedores solidários, o Distrito Federal foi igualmente intimado para pagamento, tendo oferecido impugnação com o destaque de excesso de execução, no valor de R$ 3.207,29, diante da não incidência dos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 para atualização” (p. 2). Sustenta, em síntese, a aplicação dos critérios legais de contagem dos juros pra as dívidas da Fazenda Pública, estabelecidos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, oportunidade em que definido o IPCA-E como índice de correção monetária. Informa que a parte exequente/agravada utilizou o INPC, adotando juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em sua integral extensão. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, as questões levantadas pelo executado/agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos principais e, após o necessário contraditório, haja vista que, em uma análise sumária dos autos, verifico que valores já foram bloqueados na conta do executada Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A, sendo estes transferidos para conta judicial, tendo inclusive a determinação para que os autos seja remetidos à contadoria para que sejam realizados os cálculos de possíveis valores pendentes de pagamento à exequente/agravada. Ademais, compulsando a decisão agravada, verifico que, além da obrigação no processo de origem ser solidária, o juízo de origem ao rejeitar a impugnação apresentada pelo ora agravante, condenou o executado/agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do executado/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo tão somente para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora